Tribunal: TJBA
Processo: 8059959-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059959-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SABRINA DE SOUZA MENEZES Advogado(s): RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA (OAB:BA54835-A), JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO (OAB:BA44343-A) AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados a contrato de plano de saúde coletivo por adesão, limitar os valores aos índices da ANS, manter a prestação dos serviços e impedir eventual negativação do nome da autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste, em suma, em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, à luz da legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo e da existência de risco de dano irreparável. III. Razões de decidir 3. Em análise preliminar, os reajustes questionados encontram respaldo contratual e estão embasados em critérios técnico-atuariais compatíveis com a regulamentação da ANS, especialmente a Resolução Normativa nº 565/2022. 4. A parte agravada apresentou relatório atuarial, demonstrativo de custos e memória de cálculo dos reajustes, não se evidenciando, nesse momento processual, abusividade manifesta. 5. Ausente comprovação de inadimplemento, de rescisão contratual ou de negativação iminente, não se caracteriza situação de urgência apta a justificar a medida pleiteada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, o reajuste fundado em critérios técnico-atuariais compatíveis com as normas da ANS não caracteriza, por si só, abusividade, sendo incabível a concessão de tutela de urgência quando ausente ilegalidade manifesta ou risco de dano irreparável." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 931; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 15; RN/ANS nº 565/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.189.573/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.11.2018; TJBA, AI nº 8008045-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, pub. 27.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8059959-71.2025.8.05.0000; Recorrente: Sabrina de Souza Menezes; Recorridas: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Bradesco Seguros S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator